Tribunal: TJMT
Processo: 0006542-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006542-45.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI - CNPJ: 07.770.195/0001-06 (EMBARGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (EMBARGANTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO VOTO COMPLEMENTADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO –
DECISUM
REFORMADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

O Embargante sustenta que o
decisum
é omisso, pois deixou de constar a complementação do voto proferida na sessão de julgamento.

A pretensão merece guarida, uma vez que, de fato, o voto foi publicado sem a devida retificação; contudo, a situação se enquadra em erro material ao invés de contradição.

Declaratórios acolhidos a fim de retificar o voto e a ementa para que seja complementada a prova pericial, com apresentação de quesitos pelas partes e posterior oitiva de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006542-45.2011.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
C.M.F. CONSTRUÇÕES LTDA.
em virtude do Acórdão que deu provimento ao Apelo interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI
,

anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento com depoimento das partes, juntamente com oitiva de testemunhas.

O Embargante sustenta que o
decisum
é contraditório, pois houve complementação do voto em sessão de julgamento, porém sem a devida retificação ao ser publicado.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente ao recurso para sanar o vício apontado e que no voto hostilizado conste a complementação decidida em sessão do dia 06/11/2019.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27029994.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020